Tribunal: TJDFT
Processo: 0747248-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. ART. 535, § 4o, DO CPC. TEMA 28 DO STF. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO POR OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/2020, majorando o teto das requisições de pequeno valor para vinte salários-mínimos. O embargante aponta omissão quanto ao argumento de que o valor incontroverso da execução já não se vincula aos cálculos impugnados pelo ente devedor, tendo em vista decisão anterior que reconheceu a aplicação do índice IPCA-E e a incidência de juros até 08/12/2021, o que torna preclusa a discussão sobre tais critérios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à definição do valor incontroverso da execução e, em caso positivo, se é cabível o reconhecimento e prosseguimento da execução dessa parcela, com base nos critérios previamente fixados em decisão judicial e nas normas do art. 535, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC, autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão em pronunciamento judicial sobre questão que deveria ter sido enfrentada.
4. Constatada a omissão do acórdão embargado quanto ao argumento relativo à delimitação do valor incontroverso da execução, impõe-se o acolhimento dos embargos para integrar a decisão.
5. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que, havendo impugnação parcial pela Fazenda Pública, a parte não contestada será, desde logo, objeto de cumprimento.
6. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parcela incontroversa e autônoma do crédito judicial.
7. A planilha elaborada com base nos cálculos apresentados pela própria Fazenda Pública e homologados judicialmente reflete corretamente o valor incontroverso passível de cumprimento, ainda que pendente o trânsito em julgado da controvérsia sobre o critério de correção monetária.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 8o; CPC, arts. 1.022, II, e 535, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 30.04.2020 (Tema 28); TJDFT, Acórdão 1751567, AI 0722457-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 30.08.2023; Acórdão 1728285, AI 0710333-95.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 05.07.2023.

(m)